Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-57.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001240-57.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) AROLDO BATISTA DA
SILVA
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001240-57.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.413
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.413
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1001240-57.2014.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: AROLDO BATISTA DA SILVA
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o do Código de Processo Civil (01/06) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão agravada
se equivoca ao não aplicar a lei 11.960 e que, a hipótese dos autos, não
se amolda ao tema. Aduziu, ainda, que a turma julgadora deveria
observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Resp.
1.205.946, tema 491, e no tema 492 que determinam a aplicação
imediata da referida legislação e o afastamento da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001240-57.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.413
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se
insurge contra a observância da coisa julgada e será analisado no limite
em que apresentado.
Quanto às alegações referentes a aplicação dos temas
491 e 492 do Superior Tribunal de Justiça, por não terem sido
produzidas no momento processual adequado, ou seja, no recurso
especial de fls. 112/118, tornaram a matéria preclusa, razão pela qual
não serão apreciadas.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto."
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001240-57.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.413
4
recursos repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG,
correspondente ao Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
A FESP manejou embargos à execução promovida
pelos embargados alegando o excesso de execução em
virtude do afastamento da Lei n. 11.960/2009 e juros de
mora que devem observar o que dispõe a MP 567/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001240-57.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.413
5
O juízo “a quo” acolheu em parte os embargos para
determinar a retificação dos cálculos com a adoção da
tabela prática do TJ, mantendo-se os juros em 1% ao mês,
na forma do título transitado em julgado. (fl. 97)
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 203/208) contra a
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência para
apreciação é do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)